Tribunal: TJMT
Processo: 0004690-25.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 0004690-25.8.11.0015
RECORRENTE(S): JOÃO PAULO DE SOUZA
RECORRIDO(S): BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
Vistos.
Certifique-se se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada, conforme informação na petição de id 90352464.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça